Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-50.2025.8.11.0105
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000288-50.2025.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAIR SCHIAVI - CPF: 305.567.912-15 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), José dos Santos Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Confissão informal corroborada pelos depoimentos policiais harmônicos em ambas as fases processuais. Grande quantidade de pasta-base de cocaína. Pena-base acima do mínimo legal. Tráfico minorado. Adequada a fração de um terço. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inviabilidade. Restituição de veículos e celulares apreendidos. Omissão da sentença quanto ao perdimento. Necessidade de complementação da prestação jurisdicional pelo juízo de origem. Recurso desprovido. Correção, de ofício, da pena de multa. Determinação, de ofício, de remessa de cópia do acórdão ao juízo de origem.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
) à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 1.440 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração máxima da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição dos veículos e aparelhos celulares apreendidos.

II. Questão em discussão

3.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se a pena-base foi corretamente exasperada; (iii) verificar se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve incidir em fração superior; (iv) analisar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (v) definir se a omissão da sentença quanto à destinação dos bens apreendidos autoriza a restituição imediata ou impõe complementação da prestação jurisdicional.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade delitiva está comprovada por exame preliminar de constatação, descrição de material apreendido e laudo pericial de confirmação da natureza entorpecente da substância.

5. A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório formado pelos depoimentos judiciais dos agentes públicos que participaram da diligência, em ambas as fases processuais e pelas circunstâncias materiais constatadas no local.

6. A confissão informal extrajudicial atribuída ao apelante, foi reproduzida por agentes de corporações distintas e confirmada em juízo, o que lhe confere aptidão corroborativa.

7. A pena-base foi corretamente elevada acima do mínimo legal. A apreensão de 466,450 kg de pasta-base de cocaína evidencia gravidade concreta acentuada e autoriza a incidência preponderante do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, podendo ser recrudescida a pena inicial em fração superior as ordinariamente utilizadas.

8. A fração de 1/3 para a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. A redução não foi modulada apenas pela quantidade da droga, mas também pela estrutura logística revelada nos autos, além de apoio à recepção e guarda da carga ilícita, aqui destacada pela elevada nocividade do produto ilícito.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível. A elevada quantidade de droga e a gravidade concreta da conduta demonstram que a medida não é suficiente para reprovação e prevenção do delito, nos termos do art. 44 do Código Penal.

10. A omissão da sentença quanto ao perdimento dos veículos e celulares apreendidos não gera direito automático à restituição. A matéria deve ser apreciada fundamentadamente pelo juízo de origem, à luz do art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência que reconhece o perdimento como efeito da condenação.

11. Verifica-se, de ofício, erro no cálculo da pena de multa. Mantida a pena corporal e preservada a fração de diminuição aplicada, a pena pecuniária definitiva deve ser redimensionada para 400 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso desprovido. De ofício, pena de multa redimensionada para 400 dias-multa. De ofício, determinada a remessa de cópia do acórdão ao juízo de origem para deliberação fundamentada sobre o perdimento ou não dos veículos, celulares e demais bens apreendidos.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos policiais prestados em juízo, quando coerentes entre si e corroborados por elementos materiais colhidos na diligência, constituem meio idôneo para sustentar condenação por tráfico de drogas. 2. A apreensão de quantidade extremamente elevada de pasta-base de cocaína autoriza a exasperação da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. A fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 pode ser fixada abaixo do máximo quando as circunstâncias concretas revelam inserção do agente em estrutura logística relevante, sem que isso configure
bis in idem
. 4. A elevada quantidade de entorpecente e a gravidade concreta da conduta afastam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. A omissão da sentença quanto à destinação de bens apreendidos em crime de tráfico de drogas não autoriza restituição automática, mas impõe complementação da prestação jurisdicional pelo juízo de origem.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 42 e 63; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 91, II, “b”; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, § 1º; CF/1988, art. 243, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 8; STJ, AREsp n. 2.376.803/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.687.108/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19.9.2017; STJ, AgRg no AREsp n. 972.482/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.4.2018; STJ, RMS n. 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.6.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025; TJMT, ApCrim n. 0008934-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 5.5.2020; TJMT, ApCrim n. 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 1º.8.2018; TJMT, ApCrim n. 1014243-64.2024.8.11.0015, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Jair Schiavi
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da ação penal n. 1000288-50.2025.8.11.0105, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 1.440 dias-multa.

Nas razões recursais anexas (Id. 303104354), o apelante busca, primordialmente, a sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta que a condenação se lastreou essencialmente nas declarações prestadas por agentes policiais responsáveis pela diligência e em suposta confissão informal, a qual, segundo a defesa, não foi formalmente ratificada em juízo nem corroborada por outros elementos probatórios autônomos. Aduz, ainda, que não foram produzidas provas seguras de que ele tivesse domínio ou participação efetiva na prática do tráfico de drogas, inexistindo flagrante de comercialização, armazenamento ou transporte de entorpecentes diretamente imputável ao apelante, razão pela qual entende que o conjunto probatório seria insuficiente para embasar o decreto condenatório.

Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não se mostra devidamente fundamentada. Defende que a quantidade de entorpecente apreendida, considerada de forma isolada, não constitui fundamento suficiente para justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao mínimo previsto no tipo penal, sobretudo quando ausentes outros elementos concretos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta ou especial gravidade do fato.

Por outra vertente, requer a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a quantidade de droga já foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, não podendo ser novamente utilizada para reduzir a fração da minorante na terceira fase, sob pena de indevida duplicidade de valoração (
bis in idem
). Afirma que, sendo o apelante primário, de bons antecedentes e não havendo prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa, deve ser aplicada a redução máxima de dois terços.

Prossegue postulando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o argumento de que se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, notadamente diante da reprimenda fixada em patamar inferior a quatro anos, além dos bons atributos pessoais.

Por fim, pugna pela restituição dos veículos apreendidos, consistentes em três caminhonetes – uma Toyota Hilux e duas Mitsubishi L200 Triton –, bem como de aparelhos celulares, sustentando que tais bens não constituem produto ou proveito do crime e tampouco foi demonstrada sua efetiva utilização na prática delitiva, inexistindo, portanto, fundamento legal para a manutenção da constrição patrimonial.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 312935359), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pelo
conhecimento parcial
do recurso defensivo, e, nessa extensão pelo
parcial provimento
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva – 1. Mérito – Pleito absolutório – Insuficiência probatória: A Defesa sustentou que o conjunto probatório seria insuficiente para demonstrar a autoria, razão pela qual pleiteou a absolvição do apelante – Inviabilidade – Os depoimentos dos policiais que participaram da operação são harmônicos e convergentes. Constatou-se a apreensão de 466,450 kg de pasta-base de cocaína na propriedade do acusado, além de veículos e combustível para aeronaves – O acusado confessou aos policiais ter recebido valores para permitir pousos clandestinos – A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelos elementos probatórios convergentes – Ademais, a configuração do crime de tráfico dispensa flagrante específico de comercialização, consuma-se com qualquer conduta descrita no tipo – Enunciados Criminais nº 07 e 08 do TJMT – Jurisprudência do STJ e TJMT – Finalidade de traficância evidenciada – Condenação que deve ser mantida. 2. Pleitos subsidiários: 2.1. Reforma da pena-base para o mínimo legal: A defesa pleiteia a neutralização da circunstância judicial negativada relativa à quantidade/natureza da droga apreendida – Improcedência – A quantidade e natureza do entorpecente apreendido (466,450 kg de pasta-base de cocaína) constituem circunstância judicial essencial contemplada na preponderância do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 – Elementos objetivos que evidenciam a magnitude da empreitada criminosa e o potencial lesivo do delito – Quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas à estrutura logística sofisticada (pista de pouso, veículos, combustível AVGÁS, múltiplos pousos), revelam organização criminosa de alto risco – Pena acima do mínimo justificada – Pretensão improcedente – 2.2. Pleito de elevação da fração redutora do tráfico privilegiado – Impossibilidade – Expressiva quantidade de entorpecentes que se presta a modular a fração da minorante – Discricionariedade do julgador vinculada aos elementos concretos dos autos – 2.3. Modificação de regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal – Não conhecimento – Falta de interesse recursal – Pedidos já concedidos pelo Juízo de primeira instância – 2.4. Pedido de restituição de bens apreendidos: A defesa requer a devolução de três veículos automotores (uma Toyota Hilux e duas Mitsubishi L200) e aparelhos celulares – Viabilidade – Sentença omissa no tocante ao perdimento dos bens – Necessidade de manifestação expressa do Magistrado sobre a destinação dos bens constritos –
Inteligencia
do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 – Pelo conhecimento parcial do recurso e, nesta extensão, pelo seu parcial provimento.”
(Id. 329995356).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Jair Schiavi
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda de 4 anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 1.440 dias-multa, pois, de acordo com os termos da denúncia levados a efeito na sentença condenatória:

“(...)
no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 17h00min, na área rural, próximo ao Distrito de Guariba, Município de Colniza as equipes do
Gefron
, da Polícia Militar de Mato Grosso, em ação conjunta com a Polícia Federal, localizaram JAIR SCHIAVI que consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardava drogas sem autorização ou determinação legal.

Consta no referido Inquérito Policial que no dia 26 de janeiro de 2025, as equipes do
Gefron
e da Polícia Militar de Mato Grosso, em ação conjunta com a Polícia Federal investigavam uma possível pista de pouso (coordenadas -9.0916667, -60.5058056) utilizada para o tráfico de drogas.

Restou apurado que, após sobrevoarem a área em uma aeronave do CIOPAER, as equipes encontraram marcas de pneus indicando uso recente da referida pista. Na sequência, as equipes de solo seguiram os rastros dos pneus e encontraram uma carga de 8 fardos de cocaína nas coordenadas -9.08561, -60.499655.

Os fardos de entorpecente foram encontrados na propriedade e próximo à casa do denunciado Jair Schiavi. Posteriormente encontraram combustível AVGÁS em outra localização na mesma propriedade, utilizado para abastecimento da aeronave.

Em continuidade das buscas, foi localizado um segundo imóvel, onde havia uma segunda carga de 7 fardos de cocaína, totalizando 15 fardos, equivalente a aproximadamente 466,450kg (quatrocentos e sessenta e seis quilos e quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína em forma de pasta base. Neste segundo imóvel, foi localizado também os veículos HILUX placa OHR4A14, L200 TRITON placa DVX6056 e L200 TRITON placa QCO957.

O denunciado JAIR SCHIAVI confessou ter recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para autorizar o pouso e guardar a droga e que outros pousos com drogas já ocorreram na referida pista.

Dessa forma, JAIR SCHIAVI, recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido para a Delegacia de Aripuanã/MT para demais providências.

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência JAIR SCHIAVI, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, (...).”
(Id. 298732890).

Inconformado com o édito condenatório, o apelante, por intermédio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação.

Em seu
pleito inicial, busca a absolvição
, alegando fragilidade probatória. Sustenta, em síntese, que a condenação se lastreou essencialmente nas declarações prestadas por agentes policiais e em suposta confissão informal atribuída ao acusado, a qual não foi formalizada em juízo. Argumenta que não houve apreensão direta de drogas em sua posse, tampouco prova concreta de que exercia domínio ou guarda do entorpecente encontrado na região. Aduz, ainda, que as coordenadas geográficas das apreensões apontariam para área pertencente a propriedade vizinha, registrada no Cadastro Ambiental Rural em nome de terceiro, circunstância que, em seu entender, afastaria a conclusão de que a droga estaria em sua propriedade ou sob sua responsabilidade.

Entretanto, não há espaço para a súplica absolutória.

A materialidade delitiva é inconteste, estando comprovada por meio do exame preliminar de constatação de entorpecente (Id. 298732880, pp. 17-18), despacho e relatório inicial da autoridade policial da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso (Id. 298732880, pp. 33-40), descrição de material apreendido (Id. 298732880, p. 63) e laudo pericial de confirmação de substância entorpecente (Id. 298732880, pp. 78-83).

Igualmente, não encontro dúvidas a respeito da autoria delitiva atribuída ao apelante.

Conforme se extrai dos autos, mais precisamente do conteúdo da denúncia, dos elementos informativos coligidos no caderno investigativo e da prova oral posteriormente produzida sob o crivo do contraditório, a persecução penal teve origem em diligência realizada por equipes do Grupo Especial de Fronteira, em atuação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a Polícia Federal e o Centro Integrado de Operações Aéreas, após notícia concreta de que determinada pista de pouso situada na zona rural do Município de Colniza estaria sendo utilizada para operações clandestinas ligadas ao tráfico de drogas. A partir dessa informação inicial, os agentes públicos se deslocaram ao local e, após sobrevoo da área, identificaram a pista nas coordenadas geográficas -9.0916667 / -60.5058056, ocasião em que verificaram sinais de utilização recente, inclusive marcas de pneus e indícios compatíveis com movimentação logística no entorno.

Na sequência, já em diligência terrestre, os policiais passaram a seguir os rastros deixados por veículos que haviam transitado na região, o que os conduziu a uma primeira carga de entorpecentes, composta por oito fardos de cocaína, localizada nas coordenadas -9.08561 / -60.499655. Prosseguindo no rastreamento, encontraram combustível de aviação do tipo AVGÁS, elemento manifestamente compatível com a hipótese investigativa de pousos clandestinos voltados ao transporte de droga, e, pouco adiante, localizaram uma segunda carga, composta por sete fardos adicionais, nas coordenadas -9.0854867 / -60.4999717. Além disso, nas imediações foram encontrados três veículos automotores — uma Toyota Hilux e duas caminhonetes Mitsubishi L200 Triton — apontados pelos agentes como “compatíveis” com os rastros observados desde a pista até os pontos de ocultação do entorpecente. O conjunto apreendido totalizou aproximadamente 466,450 kg de pasta-base de cocaína.

No plano inquisitorial, o policial militar Valdinei Durão de Sousa já havia descrito essa dinâmica com riqueza de detalhes, esclarecendo que foi acionado para averiguar a pista de pouso, que a equipe identificou marcas recentes de pneus, que os rastros conduziram à localização da primeira carga de cocaína, depois ao encontro de combustível AVGÁS e, por fim, à segunda carga de entorpecentes, tudo isso em área relacionada ao apelante e às residências ali existentes. Foi ainda o referido policial quem consignou que os sulcos deixados no solo eram compatíveis com os pneus das caminhonetes encontradas nas proximidades,
acrescentando que Jair Schiavi admitira ter recebido R$ 20.000,00 para autorizar o pouso da aeronave e guardar a droga,
bem como que já teriam ocorrido outros pousos com entorpecentes naquela mesma pista. (Id. 298732880, p. 5).

Na mesma direção, o agente de Polícia Federal Leandro de Lima Santos confirmou, na fase inquisitiva, que a equipe federal foi acionada para apurar a existência de pista de pouso utilizada para o tráfico de drogas e a possibilidade de haver entorpecente ocultado nas proximidades; afirmou, ainda, que, quando chegaram de aeronave ao local, Jair Schiavi já se encontrava sob custódia da Polícia Militar e que,
durante o voo de condução do preso, o próprio apelante comentou ter recebido R$ 20.000,00

(vinte mil reais)
para autorizar o pouso e armazenar a droga, acrescentando que estava arrependido. Cuida-se, pois, de elemento informativo que, embora não constitua confissão formal reduzida a termo no interrogatório policial, mostra-se convergente com a narrativa do policial militar responsável pelas diligências em solo (Id. 298732880, p. 7).

Esses elementos, longe de permanecerem isolados no inquérito, foram reproduzidos e confirmados em juízo.

Antes de prosseguir, registro que as declarações das testemunhas e o interrogatório do apelante podem ser vistos no relatório de mídias (Id. 326682855).

Com efeito, o policial federal Leandro de Lima Santos, ouvido judicialmente, afirmou que estava em missão no Estado de Mato Grosso quando foi acionado em razão de notícia de existência de pista de pouso possivelmente vinculada a ilícitos; relatou que se deslocou por aeronave, que, ao chegar,
Jair Schiavi
já se encontrava custodiado por equipe do Grupo Especial de Fronteira, e que foi ele próprio quem acompanhou a condução do apelante até a Delegacia de Polícia de Aripuanã. O ponto central de seu depoimento consiste na afirmação, segura e direta, de que,
durante esse translado, Jair lhe disse ter recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que a aeronave pousasse no local.
Disse, ainda, que o acordo era diretamente com o apelante, por ser ele o responsável e dono da fazenda, e foi categórico ao declarar que tal manifestação partiu espontaneamente do réu, sem induzimento. Embora a testemunha não tenha participado da localização inicial da droga, sua narrativa possui especial relevo porque incide precisamente sobre a autoincriminação extrajudicial do acusado, em contexto temporal imediatamente subsequente aos fatos, sem qualquer dado concreto apto a indicar motivo espúrio para falsa imputação.

De seu turno, Valdinei Durão de Sousa, policial militar lotado no Grupo Especial de Fronteira, confirmou em juízo, com notável coerência em relação ao que já havia narrado na fase inquisitorial, que foi acionado para verificar pista de avião na região do Guariba, em razão de informação repassada pela Polícia Federal de que teria havido pouso de aeronave e existência de entorpecente na localidade. Esclareceu que, ao chegar à pista, constatou rastros de veículo e de avião, passando então a empreender o rastreamento terrestre, o qual conduziu à primeira carga da droga; narrou que, no retorno, foi localizada a segunda carga; afirmou que os rastros eram compatíveis com os veículos encontrados na propriedade ligada ao apelante, especialmente a Hilux e a L200; disse que os sulcos saíam das residências e seguiam até o local onde estavam os entorpecentes; assinalou que havia grande quantidade de tambores de combustível de aviação próximos à pista e às cargas; e foi igualmente firme ao afirmar que
Jair disse que receberia R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para receber a droga, tendo confessado a situação no deslocamento,
diante das pessoas que se encontravam no veículo. Acrescentou, ainda, que a pista estava cercada, que havia estrada ligando a casa de
Jair
à mata e à casa da filha dele, que nas residências estavam as caminhonetes cujos rastros foram cotejados com aqueles encontrados no trajeto, e que, embora não tenha sido localizado entorpecente dentro da casa propriamente dita, o contexto global da diligência apontava para a utilização da propriedade como base de apoio logístico.

É importante sublinhar que os relatos dos agentes públicos não se mostram genéricos, vagos ou padronizados. Ao contrário, ambos trouxeram dados concretos, circunstanciados e compatíveis entre si: a pista clandestina; os rastros recentes de veículos; a localização sucessiva das cargas; os galões de combustível de aviação; a presença das caminhonetes vinculadas ao apelante; a compatibilidade entre pneus e sulcos; e, por fim, a admissão extrajudicial de que ele receberia
quantia em dinheiro
para autorizar o pouso e guardar a droga. Não se percebe qualquer contradição substancial entre esses depoimentos, mas, ao revés, clara convergência narrativa em torno da dinâmica do fato e da participação do réu.

Convém registrar, ainda, que inexiste nos autos qualquer elemento minimamente objetivo a sugerir animosidade pessoal, interesse ilegítimo ou intuito persecutório dos policiais em prejudicar o apelante. A jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de agentes estatais, quando prestados sob contraditório judicial e em harmonia com os demais elementos probatórios, possuem plena idoneidade para embasar decreto condenatório.

Nesse sentido, destaco o Enunciado Orientativo n. 08, da TCCR/TJMT:

“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No caso concreto, portanto, além de coerentes entre si, tais relatos policiais encontram correspondência no cenário fático encontrado no local, de modo que não há fundamento juridicamente válido para lhes subtrair credibilidade.

Em contraposição, a versão apresentada pelo apelante em juízo não ostenta a mesma consistência.

Embora tenha procurado negar o recebimento dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e afastar qualquer vínculo com a droga,
Jair Schiavi
admitiu expressamente que a pista de pouso fica em sua propriedade; reconheceu que, em tempos anteriores, exercia controle sobre sua utilização, chegando a indagar quem faria uso dela e a cobrar valores; afirmou que, quando estava em casa, conseguia ouvir o barulho de avião e, caso percebesse pouso sem aviso prévio, deslocava-se até o local para verificar o que ocorrera; e reconheceu, ainda, que a pista era utilizada por grande número de pessoas da comunidade. Disse, por outro lado, que não fiscalizava mais a pista, que não tinha conhecimento da droga, que alguém a teria jogado na beira do mato e que não mantinha qualquer contato com traficantes. Também sustentou que, no dia dos fatos, estava na casa da roça preparando carne para pessoas que participavam de evento de trilha, que auxiliou os policiais durante as diligências e que estes teriam passado a pressioná-lo, fazendo perguntas insistentes sobre valores e sobre a cocaína.

Sucede que tal narrativa defensiva, examinada com atenção, apresenta debilidades relevantes e não se mostra verossímil diante do acervo probatório global.

Em primeiro lugar, o próprio apelante, ao mesmo tempo em que afirma não fiscalizar a pista, admite que, se estivesse em casa, ouviria o pouso de aeronave e iria até o local para verificar o ocorrido, até mesmo por razões de segurança ou eventual socorro. Essa afirmação enfraquece sensivelmente a tese de completo desconhecimento, sobretudo porque a pista não se trata de estrutura pública ou estranha ao seu domínio fático, mas de instalação situada em sua propriedade, por ele reconhecida, cujo uso historicamente era por ele supervisionado, ainda que em regime informal. A alegação de ausência total de ciência não se concilia, portanto, com o próprio quadro descrito pelo apelante, que revela inequívoca proximidade, familiaridade e capacidade de controle sobre a dinâmica de utilização da pista.

Em segundo lugar, a testemunha Flávio Alves do Carmo, embora abonatória sob o ponto de vista pessoal, também trouxe elementos que não favorecem integralmente a tese defensiva. Disse que
Jair
é pessoa trabalhadora, prestativa e residente habitual no local, que sai para a rua com pouca frequência, em média a cada trinta ou sessenta dias, e confirmou que a pista é utilizada por outros produtores, inclusive para aviação agrícola e situações emergenciais. Ocorre que esse mesmo depoimento reforça a conclusão de que o apelante mantém presença constante na fazenda e convive ordinariamente com a dinâmica da pista, circunstância que torna pouco plausível a alegação de que teria permanecido completamente alheio à movimentação extraordinária revelada pelas diligências policiais, ainda mais quando se recorda que foram encontrados, nas proximidades, não apenas os fardos de cocaína, mas também combustível de aviação e veículos com rastros compatíveis com o percurso até o local da droga.

Em terceiro lugar, a prova técnica produzida pela defesa, por meio do engenheiro florestal Bruno Zanatta, embora útil para demonstrar que as coordenadas das apreensões das cargas não coincidem exatamente com a área cadastrada no Cadastro Ambiental Rural em nome de
Jair Schiavi
, não tem a força de desconstituir o conjunto probatório acusatório. E isso por uma razão simples: o próprio
expert
reconheceu que a pista está na propriedade do apelante e que utilizou como única fonte de delimitação o Cadastro Ambiental Rural. Ora, como bem observado na origem, o CAR possui natureza eminentemente declaratória e administrativa, voltada ao controle ambiental do uso do solo, não se prestando, por si só, a fixar de maneira absoluta e definitiva o domínio fático, a posse direta ou a circulação concreta de pessoas e bens em extensas áreas rurais, especialmente em regiões de mata, com baixa fiscalização e limites operacionais pouco perceptíveis no terreno. Assim, ainda que as cargas tenham sido plotadas em área registrada em nome de terceiro, tal dado, isoladamente, não é apto a romper a sequência lógica formada pela existência da pista no imóvel do apelante, pelos rastros compatíveis das caminhonetes encontradas nas residências relacionadas à família, pelo combustível de aviação nas proximidades e pela própria confissão informal reiteradamente relatada pelos agentes públicos.

A propósito, o argumento de que a droga estaria em propriedade vizinha tampouco elide a responsabilidade do apelante, porque a imputação não se funda em apreensão doméstica ou interna da substância no interior da casa, mas na conclusão de que ele atuava como ponto de apoio logístico para recepção e guarda da droga na área da pista e seu entorno.

E, nesse ponto, o quadro probatório é convergente. Repito: pista em sua propriedade, rastros recentes, veículos nas imediações, combustível de aviação em quantidade relevante, cargas ocultadas em região adjacente e admissão extrajudicial de recebimento de vantagem para viabilizar o pouso e o armazenamento.

Também não convence a alegação de que os policiais teriam inventado a confissão informal ou atribuído ao réu palavras jamais proferidas. Isso porque dois agentes distintos, de corporações diversas, relataram, em momentos diferentes, a mesma essência narrativa:
Jair
afirmou ter recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para autorizar o pouso e guardar a droga. Um deles, inclusive, disse que o apelante demonstrava arrependimento; o outro confirmou que a confissão ocorreu no deslocamento e diante de outras pessoas. Não se trata, portanto, de relato isolado ou unilateral. E, repita-se, inexiste qualquer indicativo concreto de que tais agentes tivessem motivo para forjar confissão em prejuízo específico do réu.

A circunstância de
Jair
ter permanecido em silêncio no interrogatório policial formal, por sua vez, não invalida a autoincriminação informal anteriormente exteriorizada. O exercício do direito ao silêncio, evidentemente, não pode ser valorado em prejuízo do acusado; contudo, isso não impede que falas espontâneas anteriores, presenciadas por agentes públicos e posteriormente reproduzidas em juízo sob contraditório, sejam consideradas como elemento de convicção, especialmente quando corroboradas pelo cenário probatório periférico.

Dessarte, quando se procede ao cotejo integral da prova, percebe-se que a versão defensiva se apoia em negativas genéricas, justificativas de conveniência e explicações fragmentárias, incapazes de neutralizar a força persuasiva do conjunto acusatório. Já os depoimentos policiais, ao revés, revelam-se lineares, objetivos, contextualizados e consonantes com os elementos materiais colhidos no local. A isenção funcional dos agentes, a ausência de motivo para falsa incriminação, a coerência entre as narrativas e a confirmação judicial dos pontos essenciais autorizam o reconhecimento da autoria delitiva sem qualquer ofensa ao princípio do in dubio pro reo.

Em arremate, a circunstância de a droga não ter sido encontrada dentro da residência do apelante não lhe aproveita. O tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 não exige apreensão em poder físico imediato do agente, bastando que o acervo probatório demonstre, com segurança, que ele guardava, armazenava ou, de qualquer forma, mantinha sob sua esfera de disponibilidade o entorpecente. Foi exatamente o que restou comprovado nos autos.

Assim, consideradas as circunstâncias concretas da diligência, conclui-se que
Jair Schiavi
concorreu, de forma consciente e voluntária, para a prática do delito de tráfico de drogas, na modalidade guardar e armazenar entorpecente, razão pela qual a pretensão absolutória não comporta acolhimento.

Em
pleito alternativo
, o apelante
busca a redução da pena-base
. Sustenta, em síntese, que a exasperação promovida na primeira fase da dosimetria não se mostra proporcional nem suficientemente fundamentada, porquanto o Juízo de origem utilizou, como único vetor negativo, a quantidade da droga apreendida, elevando a reprimenda em um ano acima do mínimo legal. Argumenta que, embora o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 confira especial relevo à natureza e à quantidade da droga, isso não autoriza majoração desarrazoada, sobretudo quando ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Contudo, também sem razão.

No caso, o douto Juiz sentenciante majorou a pena-base em um ano, valendo-se exclusivamente da vetorial prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, vale dizer, da quantidade e valor elevado do entorpecente apreendido (Id. 298733413, p. 12).

Cumpre assinalar, de início, que não desconheço o entendimento jurisprudencial segundo o qual, na primeira fase da dosimetria, o acréscimo referente a cada circunstância judicial negativamente valorada costuma observar, como parâmetro geral de racionalidade, a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, ou, em outra linha de cálculo, 1/8 sobre o intervalo compreendido entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas ao delito.

Vale dizer que a individualização da reprimenda, embora deva observar padrões de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação concreta, não se submete a operação aritmética inflexível, notadamente quando a própria legislação especial estabelece vetor de preponderância autônomo e qualificado.

Com efeito, dispõe o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A opção legislativa é inequívoca: nos delitos de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente não constituem simples dados periféricos, mas fatores de acentuada relevância jurídico-penal, precisamente porque revelam a gravidade concreta da conduta, o nível de disseminação do risco social e o potencial ofensivo da empreitada criminosa.

Na hipótese dos autos, não se cuida de apreensão modesta, ordinária ou sequer medianamente expressiva. Ao reverso,
foram apreendidos quinze fardos de pasta-base de cocaína, totalizando aproximadamente 466,450 kg (quatrocentos e sessenta e seis quilos e quatrocentos e cinquenta gramas),
ou seja, quase meia tonelada de droga de elevada nocividade, cuja natureza sabidamente ostenta gravidade acentuada e cujo volume evidencia, por si só, operação criminosa de grande envergadura.

Nesse cenário, a elevação da pena-base em, frisa-se,
apenas

um ano
, longe de se revelar excessiva, mostra-se moderada, proporcional e até mesmo benevolente diante da excepcional magnitude do entorpecente apreendido.

Com efeito, seguindo precedente desta Corte e da orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses de apreensão de quantidade verdadeiramente exorbitante de droga, admite-se recrudescimento mais severo da pena-base justamente porque a natureza e o volume do entorpecente são circunstâncias preponderantes e aptas a justificar resposta penal mais gravosa.

A exemplo:

“(...) 4. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343 /2006, e podem justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 5. A jurisprudência do STJ é unânime ao afirmar que a dosimetria da pena somente pode ser revista em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso. 6. A exasperação da pena-base em 1 ano, em razão da apreensão de 54,227g de maconha, 51,583g de pasta base de cocaína e 1,506g de cocaína em pó, está de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e com a discricionariedade vinculada do julgador, que deve considerar as peculiaridades do caso concreto. 7. O aumento da pena não depende de um cálculo matemático exato, sendo permitido ao julgador, dentro dos limites da lei, ponderar as circunstâncias fáticas e subjetivas que agravaram a conduta do agente. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.”
(STJ,
AREsp
: 2376803 MT 2023/0191822-0, Quinta Turma, Relatora: Ministra Daniela Teixeira, Data de Julgamento: 26.11.2024, Data de Publicação:
DJe
4.12.2024).

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há falar em redução da pena-base. Portanto, permanece inalterada a pena-base, fixada em 6 anos de reclusão.

Entretanto,
de ofício
, verifico equívoco na aplicação da
pena de multa.
Isso porque, tendo sido a pena-base corporal fixada em 6 anos de reclusão, a pena pecuniária deveria guardar correspondência com a mesma fração de incremento, incidindo sobre o mínimo de 500 dias-multa previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Desse modo, a sanção pecuniária basilar deve ser redimensionada para 600 dias-multa, e não 667 dias-multa, como lançado na sentença.

Nessa extensão,
preserva-se a pena-base privativa de liberdade em 6 anos de reclusão, retificando-se, de ofício, a pena de multa para 600 dias-multa.

Por outra vertente, o apelante busca maior dimensionamento da fração a ser aplicada pela causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Argumenta, em síntese, que é primário, ostenta bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, razão pela qual faz jus à incidência da minorante em seu patamar máximo. Sustenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida já foi valorada na primeira fase da dosimetria, para fins de exasperação da pena-base, de modo que sua consideração, uma vez mais, para justificar a manutenção da fração de redução em patamar menos benéfico implicaria indevido bis in idem. Com base nisso, pugna pela aplicação da fração máxima de 2/3.

Melhor sorte não socorre o apelante também nesse ponto.

Por oportuno, destaco a fundamentação lançada na sentença:

“De outro lado, presente
a
causa de diminuição, aplica-se a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Entretanto, na fração de 1/3 (um terço), pois se associou, de maneira eventual e esporádica, a um grupo que comercializa alta monta de substâncias entorpecentes.

(...)

Fixo a pena definitiva em: 4 (quatro) anos de reclusão e 1440 (mil e quatrocentos e quarenta) dias-multa.”
(Id. 298733413, p. 13).

Embora se apresente, num primeiro momento, fundamentação extremamente sucinta, não é despiciendo recordar que a pasta-base ou a própria cocaína, além de seu alto poder lesivo, destina-se ordinariamente a alimentar cadeia de tráfico em larga escala, permitindo fracionamento, refino e multiplicação exponencial do número de porções posteriormente inseridas no mercado ilícito. Em outras palavras, a apreensão de quantidade tão expressiva não apenas traduz maior desvalor da ação e do resultado, como também projeta potencial difusão de dano social incomparavelmente superior àquele verificado em apreensões de pequena ou média monta.

Todavia, como bem pontuado pela defesa, a quantidade apreendida já foi levada em consideração na primeira fase dosimétrica, de sorte que não pode ser novamente valorada, de forma autônoma, para reduzir a extensão da causa especial de diminuição, sob pena de
bis in idem.

Ainda assim, no caso concreto, a manutenção da fração de 1/3 não decorre de nova e reiterada valoração apenas da quantidade da droga, mas do exame global das demais circunstâncias concretamente reveladas pelos autos, as quais evidenciam que a conduta do apelante não se inseriu em contexto improvisado, rudimentar ou de reduzida ofensividade.

Com efeito, a dinâmica delitiva apurada demonstrou a existência de verdadeira estrutura logística de recepção, apoio e armazenamento da carga ilícita. Soma-se a isso o fato de que o próprio apelante, conforme reconhecido no édito condenatório, anuiu em viabilizar o pouso e a guarda da droga, mediante contraprestação financeira.

Assim, embora tais circunstâncias não tenham sido formalmente utilizadas para obstar a incidência da benesse, elas servem, legitimamente, para dimensionar a fração de redução na terceira etapa, porquanto demonstram inserção concreta do apelante em engrenagem criminosa dotada de significativo aparato operacional, ainda que sem elementos bastantes para afastar, por completo, a incidência da minorante.

Dito de outro modo, não se está a negar a causa especial de diminuição, tampouco a reutilizar, em duplicidade, o fundamento já empregado na pena-base. O que se reconhece é que, presentes elementos concretos reveladores de maior gravidade da atuação, a fração máxima de 2/3 não se mostra proporcional nem compatível com a moldura fática delineada nos autos.

Nesse contexto,
a redução no patamar de 1/3 revela-se adequada e suficiente, devendo ser preservada.

Contudo, novamente
de ofício
, verifico evidente desacerto da pena de multa estabelecida nessa etapa final, visto que o Magistrado sentenciante aplicou-a, sem qualquer motivação, em 1.440 dias-multa.

Sem delongas, guardando proporcionalidade à pena corpórea, fixo a pena pecuniária em
400 dias-multa.

Ainda em caráter subsidiário, a defesa prossegue postulando a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sob o argumento de que se encontram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, notadamente diante da reprimenda fixada em patamar inferior a quatro anos, além dos bons atributos pessoais.

Pelos fundamentos já expostos neste voto, não tem cabimento a substituição pretendida.

Com efeito, após a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, que vedava a progressão de regime nos casos de crimes hediondos e a eles equiparados, consolidou-se o entendimento de que não subsiste impedimento legal absoluto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos delitos de tráfico de drogas, desde que preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Todavia, a possibilidade jurídica abstrata da substituição não conduz, automaticamente, à sua concessão no caso concreto.

Isso porque o referido dispositivo legal estabelece não apenas requisitos objetivos, mas também pressupostos de ordem subjetiva, cabendo ao julgador avaliar, à luz das circunstâncias concretas da infração, se a conversão da pena corporal se mostra suficiente e adequada para reprovação e prevenção do delito.

Na hipótese em exame, a gravidade concreta da conduta revela-se acentuada.

Como amplamente demonstrado ao longo deste voto, foram apreendidos aproximadamente
466,450 kg de pasta-base de cocaína
, quantidade extremamente elevada de substância entorpecente de alto potencial lesivo. A dimensão da carga apreendida
evidencia
, por si só, operação criminosa de significativa magnitude, incompatível com a concessão de resposta penal de menor intensidade.

Não bastasse isso, o conjunto probatório revelou a existência de verdadeira estrutura logística destinada a viabilizar o transporte e o armazenamento da droga. Tais circunstâncias demonstram que não se está diante de episódio de pequena expressão, mas de atividade criminosa dotada de relevante aparato operacional.

Nesse contexto, a conversão da sanção reclusiva em penas restritivas de direitos não se mostraria suficiente para a adequada prevenção e repressão do delito, circunstância que autoriza o reconhecimento de que não se encontram preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pelo artigo 44 do Código Penal.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que a elevada quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta, a exemplo do Agravo em Recurso Especial n. 1.361.677/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas – Decisão Monocrática, e dos arestos a seguir colacionados:

“I – ‘É assente neste Tribunal Superior que para os casos em que o agente tenha sido condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão (in
casu
, 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão) e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis idôneas à elevação da pena-base acima do mínimo legal, aplica-se o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, em observância ao artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal’ (HC n. 362.559/RS, Sexta Turma,
Relª
. Minª. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 12/9/2016). II - Desse modo, considerada a pena final aplicada (3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão) e a valoração negativa da droga apreendida, o regime inicial adequado é semiaberto. III – ‘Quando há circunstância judicial considerada em desfavor do réu, não há como conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal’ (HC n. 217.567/RJ, Quinta Turma,
Relª
. Minª. Laurita Vaz,
DJe
de 25/6/2012). Agravo regimental não provido.”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.687.108/RS, Quinta Turma, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em 19.9.2017,
DJe
11.10.2017).

“(...) 2. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta o estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso. 4. No caso, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos e 7 meses de reclusão e o regime semiaberto sustenta-se em fundamento concreto, qual seja, a quantidade (3,5 Kg) de maconha apreendida. A mesma razão legitima a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
972.482/SC, Sexta Turma, Relator: Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, julgado em 17.4.2018,
DJe
30.4.2018).

Diante desse cenário, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por fim, a defesa pede a restituição dos bens apreendidos,
sintetizando que
“foram apreendidos três veículos automotores (uma Toyota Hilux e duas Mitsubishi L200 Triton), além de aparelhos celulares do Apelante.”

Aduz que, na sentença, ficou determinado
“o perdimento de dinheiro eventualmente apreendido (destinando-o ao FUNAD) e determinou destinação de armas, caso houvesse. Nada mencionou, porém, acerca dos veículos e demais bens não ilícitos.”
(Id. 303104354, p. 15).

E, para embasar o pleito, sustenta, em síntese, que tais bens não constituem produto ou proveito do crime e tampouco foi demonstrada sua efetiva utilização na prática delitiva, inexistindo, portanto, fundamento legal para a manutenção da constrição patrimonial.

Antes de adentrar no cerne desta questão, é indispensável esclarecer que, em suas razões recursais, a defesa não especifica detalhadamente as características dos veículos em questão, a exemplo de placas,
renavam
, chassi, limitando-se a mencioná-los de modo genérico e que
“os veículos apreendidos pertencem, em parte, ao Apelante e, em parte, a terceiros (uma das caminhonetes pertence à filha do Apelante e ao empregador desta, conforme depoimentos).”
(Id. 303104354, p. 15), e tampouco quaisquer outros dados relativos aos aparelhos celulares.

Entretanto, por lealdade processual, esclareço que o apelante
Jair Schiavi
, no curso do trâmite processual, interpôs o recurso de apelação n. 1001157-13.2025.8.11.0105, requerendo
a restituição do veículo Mitsubishi L200 Triton GLX D, placa QCO-9570, ou, alternativamente, sua nomeação como fiel depositário do veículo, com a suspensão da autorização de uso cautelar pelas forças de segurança pública.

Igualmente, a terceira interessada
Jaqueline de Lima Schiavi
interpôs o recurso de apelação n. 1000760-51.2025.8.11.0105, buscando, no mesmo sentido, a

restituição do veículo, no caso, uma Toyota Hilux, placas OHR4A14, cor preta, ano/modelo 2018, ou, subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária bem como a suspensão da autorização de uso concedida às forças de segurança.

Em ambos os casos, não conheci, em parte das apelações, mais precisamente nos que diz respeito aos pedidos de restituições dos veículos, tendo em vista a superveniente sentença condenatória, frisando, entretanto, que os pedidos seriam analisados com acuidade no julgamento deste apelo.

Entretanto, não há falar em restituição de quaisquer dos bens, ao menos pelos argumentos invocados.

De fato, como ressaltado pela defesa e observado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Magistrado sentenciante foi omisso nesse ponto, deixando de se pronunciar a respeito da destinação dos veículos e celulares apreendidos.

Entretanto, levando a efeito precedentes desta própria Corte de Justiça, a omissão do Juízo sentenciante não resulta no direito automático à restituição, mas sim na necessidade de que a prestação jurisdicional seja completada, notadamente por meio da integração do julgado, com a análise específica acerca do destino do bem apreendido.

Tal omissão, por isso, deve ser sanada.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a decretação do perdimento de bens é efeito automático da condenação e pode ocorrer em momento posterior à sentença, sem que isso implique
reformatio in pejus
ou preclusão
pro

judicato
. Vejamos:

“(...) Não existe preclusão
pro

judicato
que impeça a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença. Tal decretação após a sentença não implica tampouco em reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado. (...)”
(RMS n. 56.799/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.6.2018,
DJe
20.6.2018).

“(...) É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença, sem que isso implique reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.785.507/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.3.2025, DJEN 19.3.2025).

Este Tribunal de Justiça alinha-se ao mesmo entendimento, reconhecendo que a matéria é de ordem pública e não pode ser ignorada:

“(...) o c. STJ firmou entendimento no sentido de que o perdimento de bens que constituem produto do crime corresponde a efeito automático da condenação, inexistindo preclusão pro
judicato
que impeça sua decretação em momento posterior à sentença, razão pela qual não há caracterização de reformatio in pejus (RMS nº 56.799/MT;
AgRg
no REsp 1.371.987/MG).”
(TJMT,
ApCrim
n. 0008934-88.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 5.5.2020,
DJe
8.5.2020).

“(...) 3. É descabida a restituição do numerário apreendido nestes autos, na medida em que tal circunstância revela que o referido bem foi apreendido em virtude prática do comércio malsão levada a efeito pelo apelante e, nessas condições, deve ser decretado seu perdimento, tal como autoriza o art. 63, § 1º da Lei n. 11.343/06. 4. É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença condenatória, sem que isso implique reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado. 5. Preliminar de não conhecimento deste recurso rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.”
(TJMT,
ApCrim
n. 0004008-19.2014.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 1º.8.2018,
DJe
9.8.2018).

Inclusive, recentemente, também já decidi nesse sentido:

“(...) 6. O perdimento de bens e valores apreendidos em decorrência do tráfico de drogas é um mandamento constitucional de caráter objetivo (CF/1988, art. 243, parágrafo único) e um efeito da condenação (Lei n. 11.343/2006, art. 63), que visa à descapitalização do crime organizado. 7. Uma vez comprovada a utilização do veículo para a traficância, a discussão sobre sua origem lícita ou propriedade por terceiro torna-se secundária, sobretudo diante da prática recorrente de registrar bens em nome de familiares para frustrar a aplicação da lei. 8. A omissão da sentença condenatória quanto ao destino do bem não acarreta o direito automático à restituição, mas configura uma prestação jurisdicional incompleta, que deve ser sanada pelo Juízo de origem. 9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o perdimento de bens é um efeito automático da condenação e pode ser decretado em momento posterior à sentença, sem que isso configure preclusão
pro

judicato
ou reformatio in pejus. (...)
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso desprovido.
De ofício, determinada a remessa de cópia do acórdão ao Juízo de origem para que, nos autos da ação penal, delibere de forma fundamentada sobre o perdimento do veículo.
Tese de julgamento: “1. A omissão da sentença condenatória por tráfico de drogas quanto ao perdimento de veículo comprovadamente utilizado na prática delitiva não gera direito à restituição, mas impõe ao Magistrado sentenciante o dever de completar a prestação jurisdicional. 2. O perdimento de bens utilizados na
narcotraficância
é um efeito automático da condenação, conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, podendo ser decretado mesmo após a sentença, sem que configure preclusão
pro

judicato
ou reformatio in pejus. 3. A origem lícita do bem ou seu registro em nome de terceiro não obsta o confisco quando demonstrada sua utilização para o crime, restando superada a alegação de violação à presunção de inocência após o trânsito em julgado da condenação.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1014243-64.2024.8.11.0015, 2ª
CCrim
., minha relatoria, julgado em 17.11.2025).

Portanto, embora não seja possível, nesta via recursal, decretar diretamente o perdimento — sob pena de supressão de instância —, é imperativo que o Juízo de origem complete sua prestação jurisdicional, nos termos do art. 63 da Lei n. 11.343/2006.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao apelo manejado pela defesa de Jair Schiavi, porém,
de

ofício
, redimensiono a pena pecuniária para 400 dias-multa.

Ainda de
ofício
, e em nome da plena prestação jurisdicional, determino a remessa de cópia deste acórdão ao Juízo da
Vara Única da Comarca de Colniza,
para que, nos autos da ação penal n.
1000288-50.2025.8.11.0105,
delibere, de forma fundamentada, acerca do perdimento ou não dos veículos e celulares apreendidos, além de outros bens que por ventura ainda permaneçam apreendidos, em conformidade com o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência consolidada, sanando a omissão apontada e conferindo segurança jurídica à decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026